Tribunal: STF
Processo: ARE 1547645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADA URBANA. CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA. TEMPO INSUFICIENTE. INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS EM ALÍQUOTA INFERIOR AO PERCENTUAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 16, 17 e 20 da EC 103/2019.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, é inequívoco que a autora não ultimou as medidas necessárias à complementação das contribuições recolhidas a menor (de 11% para 20%) à época da DER (10/01/2021). Bem ao revés, a requerente busca imputar ao INSS a responsabilidade pela demora ou por não haver/finalizado o necessário procedimento, que estaria ainda em "análise", “de acordo com o nº de requerimento 1449836782".



    Ocorre que se o INSS não finalizou os procedimentos necessários à regularidade formal das contribuições pendentes, não haveria como se reconhecer que tais contribuições já se encontram regularizadas. Se, por outro lado, a parte autora entende que decorreu prazo considerável para a autarquia, há meios processuais para impor ao INSS a obrigação de julgar o processo ou o recurso administrativo, como, por exemplo, a ação mandamental. O que não se pode admitir é que a autora, mesmo ciente de que não se encontra com suas contribuições regularizadas, pretender obter, de qualquer modo, o benefício previdenciário quando ainda não reuniu formalmente e de modo incontroverso as condições para tanto, inclusive com o protocolo sucessivo de pedidos de aposentadoria (como aquele realizado em 08/03/2023), tão somente com vistas a provocar a análise da complementação.



    Em síntese, o depreende é que as contribuições pendentes (supostamente complementadas em 26/04/2023) ainda não foram validadas pelo órgão competente da autarquia previdenciária, de modo que não se demonstram regularizadas as respectivas contribuições, conforme se alega na peça recursal.



    Desse modo, não há como reconhecer a validade das contribuições requestadas pelo demandante, não merecendo reparo a sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente